Tribunal: TJPA
Processo: 0078684-11.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0078684-11.2015.8.14.0013

APELANTE: RENATO DE MORAES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0078684-11.2015.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RENATO DE MORAES DA COSTA (ADVOGADO:

ISRAEL BARROSO COSTA, OAB/PA 18714

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. A TESTEMUNHA OCULAR APONTA O APELANTE COMO AUTOR DO CRIME. RECONHECIMENTO DA PARTIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O RÉU ASSUMIU PAPEL RELEVANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA.
Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.
Estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito em questão, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0078684-11.2015.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RENATO DE MORAES DA COSTA (ADVOGADO:

ISRAEL BARROSO COSTA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por RENATO DE MORAES DA COSTA, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal.

Narra a peça acusatória que “
No dia 18.12.2014, por volta das 06h da manhã, nesta cidade e comarca de Capanema, os denunciados em comunhão de ações e desígnio, ceifaram a vida da vítima João Batista Alves Freitas, visando a subtração de um veículo, incorrendo assim, no crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, parte final, do CP, sendo que dois deles participaram diretamente do crime e um terceiro deu fuga ao grupo. De acordo com o depoimento da esposa da vítima, Rosileia Guedes Freitas, no dia dos fatos, logo ao amanhecer, seu esposo saiu par buscar o veículo modelo Strada, da irmã da depoente, visto que utilizaria o carro para levar o cachorro para Capitão Poço, sendo que ele retornou alguns minutos depois e estacionou no carro na garagem da casa. Naquele momento, ela estava na cozinha preparando o café da manhã, enquanto seu marido estava na garagem com o filho do casal e o cachorro, quando de repente, ela ouviu gritos e seu marido entrou correndo na casa, e logo atrás, em perseguição a ele, vieram dois indivíduos, um de cor branca e outro moreno, este último portando arma de fogo. Na sequência, a vítima alcançou o quintal que fica nos fundos da casa e tentou pular a cerca, porém, o sujeito moreno puxou a vítima, que acabou caindo no chão, e passou a exigir a chave do carro, e diante da recusa e resistência da vítima, esse acusado, encostou a arma nas costas da vítima, e efetuou um único disparo, ceifando-lhe a vida, conforme declaração de óbito. Enquanto isso o outro suspeito, de cor de pele branca, retirou a chave do veículo da calça da vítima, e foi para a garagem tentar ligar o carro, mas não conseguiu, e o seu comparsa perguntava: “Pegou, Pegou?”. Ante a tentativa frustrada de acionar o carro, os suspeitos fugiram a pé, subindo a rua, logo em seguida chegaram os vizinhos, ela declara ainda, que não sabe dizer os nomes dos meliantes, porém deu suas características físicas, (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 08 de outubro de 2015, id-5317705.

Aduz o Apelante, preliminarmente, que o reconhecimento feito pela vítima não obedeceu ao disposto no art. 226, do CPP, alegando que este fora feito exclusivamente por fotos do banco de dados da polícia. No mérito, pretende o reconhecimento das causas de diminuição da pena previstas no art. 29, caput e § 1º do CP. Aponta a ausência de prova de participação no crime, alegando que esta advém unicamente de testemunhas que ouviram comentários. Requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição; a reforma na dosimetria da pena, sendo afastado o concurso de agentes; a aplicação das atenuantes e minorantes; a fixação da pena base no mínimo legal e o cumprimento da pena no regime aberto.

Contrarrazões pelo Ministério Público, id-5317720.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o recurso do necessário. À douta revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

PROCESSO Nº
0078684-11.2015.8.14.0013

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RENATO DE MORAES DA COSTA (ADVOGADO:

ISRAEL BARROSO COSTA, OAB/PA 18714

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por RENATO DE MORAES DA COSTA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal Brasileiro (crime de Latrocínio).

Aduz o Apelante, preliminarmente, que o reconhecimento feito pela vítima não obedeceu ao disposto no art. 226, do CPP, alegando que este fora feito exclusivamente por fotos do banco de dados da polícia. No mérito, pretende o reconhecimento das causas de diminuição da pena previstas no art. 29, caput e § 1º do CP. Aponta a ausência de prova de participação no crime, invocando que esta advém unicamente de testemunhas que ouviram comentários. Requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição; a reforma na dosimetria da pena, sendo afastado o concurso de agentes; a aplicação das atenuantes e minorantes; a fixação da pena base no mínimo legal e o cumprimento da pena no regime aberto.

DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO:

A testemunha/informante (esposa da vítima) Rosiléia Guedes Freitas reconheceu em juízo, em audiência realizada no dia 25.01.2017 (id-12129636), o réu Renato de Moraes da Costa como um dos autores do crime. Em sede policial e referida testemunha havia feito o reconhecimento por fotografia, id-5317721, tendo ratificado o reconhecimento em juízo. Ressalto que na referida audiência, no momento em que o magistrado passou a palavra à defesa do acusado, este perguntou à esposa da vítima se ela havia feito o reconhecimento do réu por fotografia, tendo a testemunha afirmado que sim, descrevendo então as características do réu. Nessa ocasião, o magistrado esclareceu que após a defesa terminar as perguntas, seria chamado o réu, ficando a testemunha atrás do vidro para efetuar o reconhecimento pessoal, o que foi aceito pela defesa. Vejamos:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II – Alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, “
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
” (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). (...) Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular. (...) (AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Sendo assim, afasto a pretensão de nulidade do reconhecimento.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA:

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos. A materialidade se comprova diante da declaração de óbito da vítima, id-5317721. A autoria pelo depoimento da testemunha ocular do delito.

A testemunha/informante
(esposa da vítima), Rosiléia Guedes Freitas,
relatou os fatos de maneira concisa e detalhada, eis que presenciou todos os atos praticados pelos acusados. Afirmou em seu depoimento em juízo que o réu Renato foi quem retirou a chave do carro do bolso da vítima quando esta já estava caída ao chão; que não foi Renato, mas seu comparsa, quem efetuou o disparo que ceifou a vida de seu marido; que Renato se dirigiu até o carro, mas não conseguiram subtraí-lo porque não acionou o motor; que sabe descrever as características do acusado; que depois que não conseguiram ligar o carro, saíram correndo pela rua; que só viu dois meliantes, mas foi informada pelos vizinhos que eram três. (id-12129634)

O réu negou os fatos em juízo, afirmando que na época morava em Mosqueiro e que não participou do ato criminoso.

A palavra da testemunha ocular do delito, narrando com riqueza de detalhes o ocorrido, bem como descrevendo a participação do acusado, é apta a ensejar o édito condenatório. Ademais, restou comprovado que o acusado concorreu para o crime, eis que foi quem retirou as chaves do carro que se encontravam no bolso da vítima, dirigindo-se para o veículo e tentando subtraí-lo juntamente com seu comparsa.

Assim dispõe o art. 29 do CP:
"Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

Súmula 610 do STF - “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.”

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do recorrente, bem como a aplicação do princípio
in dubio pro reo, devendo ser mantida a condenação nos moldes do art. 157, § 3º, do CP
.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Não há que se falar em participação de menor importância, eis que
o Apelante assumiu papel fundamental na execução da empreitada, a qual restaria prejudicada sem sua efetiva participação. Importante destacar que foi ele quem retirou as chaves de dentro do bolso da vítima e a levou até o veículo a fim de subtraí-lo. Portanto, não é possível reconhecer a contribuição do réu como de menor importância, pois apesar de não ter sido o autor do disparo, participou efetivamente da empreitada criminosa com seu comparsa.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR PARTE DO RÉU, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 29, § 1º DO CPB.

Na hipótese dos autos, resta claro o prévio acordo de vontades entre os agentes, com divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância
, pois, como dito alhures, o roubo foi premeditado pelo apelante e seu comparsa, sendo a participação de cada qual de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes caberia a divisão do roubo, não havendo a menor dúvida que o delito foi cometido em comunhão de esforços, sendo incabível o pleito do apelante. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2018.01030848-69, 187.073, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-03-16)
(destaquei)

"(...)
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), (...) Alterar a referida conclusão, com o intuito de acolher a tese de aplicação do art. 29, caput e § 1º, do CP, na forma pretendida pela defesa, demandaria inevitável aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.060.749/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)
(destaquei)

DO CONCURSO DE AGENTES:

Pretende ainda o Apelante a reforma quanto ao concurso de agentes. Não merece ser acolhida a pretensão do recorrente, uma vez que restou comprovado nos autos a participação de pelo menos dois agentes, conforme afirmado pela testemunha ocular,
ROSILEIA, a qual pormenorizou as condutas de cada um dos meliantes, afirmando que “
viu dois elementos adentrarem em sua casa, tendo um deles disparado um tiro que atingiu seu marido, porque ele se negou a entregar as chaves do carro, e que o outro, após a vítima ser atingida, retirou do bolso desta as chaves do veículo, tendo ambos se dirigido até onde o carro estava a fim de subtraí-lo
.”

DA DOSIMETRIA DA PENA:

A pena base foi fixada em 20 anos de reclusão e 300 dias multa, ou seja, no mínimo legal, a qual mantenho, diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo
para cada circunstância judicial
.
Desta forma, descabida a pretensão do recorrente, eis que a pena base já se mostra fixada em seu mínimo legal.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência, diante do histórico de movimentações migradas do Sistema Penitenciário referentes ao réu, documento de id-5317705. Logo, deve permanecer a elevação da pena em 1 ano de reclusão, eis que adequada e suficiente à reprimenda. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 21 anos de reclusão e 300 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/09/2023